Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739062-36.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP (TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI) AGRAVADOS: CUSTOMS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E LEANDRO CARRARO ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP (TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI), com fundamento no artigo 1.021, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaco que a agravante não se insurge contra a decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por CUSTOMS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e LEANDRO CARRARO ALENCAR. Em síntese, sustenta que não foi apreciada nas contrarrazões do recurso especial questão preliminar de ordem pública suscitada. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional ou determinado o sobrestamento do recurso, o que não é o caso dos autos, sendo incabível o presente apelo. Nesse sentido, confira-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. (g.n.) [...] 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE no RE no AgInt no RMS n. 67.035/RN, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n) Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 41729006. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020